Tribunal: TJSP
Processo: 2142925-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CONSELHOS
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Deferimento da liminar para suspender as agravantes de suas funções de conselheiras tutelares do Município de Itupeva - Ministério Público que acusa as recorrentes de notícia falsa sobre a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDC) e de sua esquipe (membros) – Pretensão à reversão da suspensão – Mandatos que se findaram em 31 de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Deferimento da liminar para suspender as agravantes de suas funções de conselheiras tutelares do Município de Itupeva - Ministério Público que acusa as recorrentes de notícia falsa sobre a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDC) e de sua esquipe (membros) – Pretensão à reversão da suspensão – Mandatos que se findaram em 31 de dezembro de 2019 - Perda superveniente do objeto recursal – Análise do mérito prejudicada - Recurso não conhecido.